Tribunal: CARF
Processo: 10540.720534/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720534/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.099 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
JOSELICE REGINA MARQUES CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. LANÇAMENTO ANTERIOR AO AUTO DE
INFRAÇÃO.
AUTO
QUE
EXIGE
CONTRIBUIÇÃO
ACIMA
DA
MONTANTE DA ÁREA CONSTRUÍDA. FATO GERADOR CONSTANTE
DE OUTRO LANÇAMENTO ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA DA NOVA
AUTUAÇÃO.
A documentação probatória carreada aos autos evidenciou a inferioridade da
área construída no Aviso para Regularização da Obra e também a existência de
lançamento anterior referente a mesma matéria fática e que, parcelado, está
liquidado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório redigido no Acórdão n. 15-30.309, pela 5a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Salvador/BA, às fls. 46/50:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720534/2010-82
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720534/2010-82

Trata-se de Auto de Infração (AI), Debcad no 37.311.762-0, lavrado tendo como sujeito
passivo Joselice Regina Marques Carneiro, acima identificada, por ter deixado de
recolher as contribuições sociais destinadas ao financiamento da Seguridade Social, no
valor original de R$ 47.477,76 (quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e
setenta e seis centavos) e acréscimos legais, consolidado em 10 de novembro de 2010
(fl. 03).
Consta no Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls.12 a 16) que o lançamento ora sob
julgamento refere-se a débito de contribuições sociais destinadas à Seguridade Social,
contribuição Patronal, incidentes sobre a remuneração dos segurados trabalhadores
envolvidos na obra de construção civil (matriculada sob número 32.080.00810/66,
localizada na Rua Dirce Cerqueira, 95, Caetité - Bahia), aferidas com base no Custo
Unitário Básico (CUB) no levantamento CC - Construção Civil Pessoa Física, conforme
discriminado no relatório Discriminativo do Débito (DD).
Ressalta que o procedimento foi efetuado conforme determina o art. 33, parágrafos 3o e
4o, da Lei 8.212, de 24/07/1991 e que a forma de cálculo encontra-se prevista na
Instrução Normativa IN/RFB no 971, de 13/11/2009.
Salienta que sobre a área informada foi aferida a remuneração dos segurados envolvidos
na obra de construção e que desta remuneração originou-se a base de cálculo, na qual
aplicou-se 20% para contribuição patronal, 3% de RAT.
O contribuinte, cientificado do Auto de Infração, por via postal, com aviso de
recebimento, em 22/11/2010 (fl.28), apresentou, em 10/12/2010 (fl.44) sua peça de
impugnação ao lançamento ora sob julgamento, alegando, em síntese, o seguinte (fls.29
a 34):
Depois de se qualificar, discorrer um breve relatório a respeito dos fatos que motivaram
o lançamento, o contribuinte afirma que, após vários contatos com a Receita Federal do
Brasil, recebeu o Aviso de Regularização da Obra (ARO), em 10 de setembro de 2010,
no valor de R$30.688,89 (trinta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove
centavos), o qual foi solicitado parcelamento, consolidado em 06/10/2010, no debcad no
37.308.293-2, referente à contribuição patronal e de terceiros, e no debcad 37.308.297-
5, referente à contribuição dos segurados.
Afirma que, com relação ao Auto de Infração debcad no 37.311.762-0, referente às
contribuições sociais previdenciárias patronais, contesta a alegação de que não tenha
atendido à intimação, pois compareceu espontaneamente à Unidade de Atendimento em
Guanambi.
Ressalta que, tempestivamente, apresentou a documentação exigida e solicitou o
parcelamento do débito no dia 01/10/2010, anterior à data do Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal que foi datado de 06/10/10, data de recebimento da
correspondência, salientando que efetuou o primeiro pagamento do parcelamento em
data posterior ao termo de inicio porque recebeu a GPS, que só pode ser retirada por
funcionário da Receita, no dia 15/10/10.
Assevera que houve uma incompatibilidade de prazos entre a Agencia de Guanambi e a
Delegacia da Receita Federa de Vitória da Conquista, visto que a ciência do ARO em
Guanambi se deu no dia 10 de setembro de 2010, gerando um prazo de 30 dias para
pedir o Parcelamento, ou seja, até o dia 10/10/2010 e o parcelamento foi consolidado no
dia 01/10/2010, antes de expirar o prazo. Entretanto, com o processo em andamento, no
seu curso final, este foi atropelado pelo Procedimento Fiscal, instaurado na Delegacia da
Receita Federal de Vitória da Conquista, a despeito de existir um Processo na unidade
de Guanambi, por falha de compartilhamento interno de informações.
Afirma que consta no Auto de Infração a informação de que não foi fornecida a
documentação solicitada pela Auditoria Fiscal e as informações foram obtidas nos
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720534/2010-82

sistemas informatizados da RFB. No entanto, todos os documentos solicitados já tinham
sido entregues e colocados à disposição da Receita desde o mês de julho de 2010,
ressaltando que contesta a alegação de que não foi atendida a intimação.
Alega que não ocorreu perda de espontaneidade, pois desde quando recebeu a primeira
intimação da Receita Federal procedeu conforme a exigência legal, respeitando os seus
prazos, seguindo as orientações da RFB, salientando que não há motivo que justifique
ser punida com a lavratura do Auto de Infração em questão e consequente aplicação de
multa e que deve ter havido falha de comunicação entre os sistemas informatizados que
não registrou o pedido de parcelamento, dando ensejo à lavratura do Auto de Infração.
Impugna a perda de espontaneidade, pois o pedido de parcelamento foi protocolado no
dia 01/10/2010, anterior a ciência do TIPF que se deu no dia 06/10/2010.
Questiona que o procedimento fiscal contemplou a obra de construção na sua
integralidade (ou seja, 1.352,22 m), entretanto, a conclusão foi parcial, apenas o térreo
foi concluído, contemplando uma área de 469,44 m, conforme consta no habite-se. Por
fim, requer que seja desconsiderado o Auto de Infração sob julgamento em todos os
seus termos.
É o relatório.
A autoridade fiscal rejeita a ocorrência de denuncia espontânea porque a data do
primeiro recolhimento das contribuições sociais sob julgamento ocorreu em 15/10/2006, após o
inicio do procedimento fiscal.
Com relação à metragem da obra, destaca que o impugnante não apresentou cópia
do Habite-se nem documento apto a comprovar suas alegações.
Ciência realizada em 22/3/2013, conforme AR à fl. 54.
Recurso voluntário formalizado em 17/4/2013, às fls. 114/122.
O recorrente entende que a fiscalização agiu com excesso, ignorando a confissão
da dívida e o requerimento de parcelamento, ambos ocorridos em 1/10/2010, antes do início do
procedimento fiscal. A data de vencimento da primeira parcela era 29/10/2010, tendo sido esta
paga em 15/10/2010.
Requer o acatamento da nulidade por cerceamento do direito de defesa, pois não
houve a inserção da confissão de divida e do parcelamento efetuados pela recorrente e repete esta
alegação no mérito.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720534/2010-82

O procedimento fiscal n. 9479340, na matrícula CEI 32.080.00810/66, culminou
com a lavratura destes lançamentos:
 DEBCAD 37.311.762-0, no valor principal de R$ 47.477,76, referente à
contribuição patronal (20%) e a GIIL-RAT (3%), ambas incidentes sobre a
remuneração de segurados trabalhadores envolvidso em obra de construção
civil, aferidas com base no Custo Unitário Básico (CUB);
 DEBCAD: 37.311.761-2, no valor principal de R$ 11.972,65, referente à
contribuições a outras entidades (5,8%), aferida na forma do item anterior; e
 DEBCAD 37.279.467-0, no valor principal de R$ 16.514,01, referente à
contribuição dos segurados (8%), aferida na forma do item anterior.
Estes lançamentos tiveram como parâmetro a área constante do Cadastro Geral –
Dados da Obra (450,74 m2 para Residencial - Casa e 901,48 m2 para Comercial Salas e Lojas).
Ademais, os DEBCADs no 37.308.297-5 (contribuições dos segurados, no valor
de R$ 6.671,50) e 37.308.293-2 (contribuição patronal, GIIL-RAT e outras entidades, no valor
de R$ 24.017,39), apurados sobre a área residencial de 450,74 m2, foram parcelados e liquidados
em 6/10/2015, como relatado nos processos no 13556.000125/2010-85 e 13556.000126/2010-20.
A 3a Turma Especial deste Conselho, no Acórdão 2803-003.699 de 8/10/2014,
pronunciou-se definitivamente a respeito do DEBCAD 37.311.761-2, pela 3a Turma. O voto do
I. Relator Eduardo de Oliveira, sob a presidência do Conselheiro Helton Carlos Praia de Lima, é
objetivo, conclusivo e com este concordo, eis que o integro a meu voto, destacando os ajustes na
numeração das páginas ou de eventual identificador ou valor:
Preliminar.
Verifiquei que consta dos autos, as fls. 127, a Carta Convocação referida pela
recorrente, entretanto isso não lhe atribui e nem lhe outorga nenhum direito, pois é
dever dos contribuintes, nos termos dos dispositivos abaixo transcritos prestarem todas
as informações e apresentarem todos os documentos solicitados pelo fisco.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade
das empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009). (grifos do original)
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720534/2010-82

A recorrente não está sendo privada de nenhum de seus bens, pois a intimação do
lançamento, apenas lhe comunica a existência de um débito em discussão.
O contraditório e a ampla defesa estão sendo desenvolvidos dentro do presente Processo
Administrativo Fiscal, pois é a partir da intimação do lançamento, que se oportuniza ao
contribuinte o prazo legal para apresentar as suas razões de impugnação, caso queira.
De outro lado, ressalta-se, também, que o lançamento tributário, na modalidade de
ofício, é direito potestativo do fisco e o contribuinte não tem participação em sua
produção, assim diz a lei, a jurisprudência e a doutrina, veja as transcrições abaixo.
Lei 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. PIS. OMISSÃO DE RECEITA OPERACIONAL.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. ATO FINAL. LAVRATURA
DO AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. 1.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando o sujeito passivo
omite-se no cumprimento dos deveres que lhe foram legalmente atribuídos, deve
a autoridade fiscal proceder ao lançamento de ofício (CTN, art. 149), iniciando-
se o prazo decadencial de cinco anos no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido feito (art. 173, I, do CTN). 2. Se a
Fazenda Pública notifica o contribuinte do auto de infração no prazo de cinco
anos a que alude o art. 173, I, do CTN, não há que se falar em decadência do
direito à constituição do crédito tributário. 3. O direito de lançar é potestativo.
Logo, iniciado o procedimento fiscal com a lavratura do auto de infração e a
devida ciência do sujeito passivo da obrigação tributária no prazo legal,
desaparece o prazo decadencial. 4. Súmula TFR 153: “Constituído, no
qüinqüênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento, o crédito
tributário, não há que se falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio,
o prazo prescricional, que, todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os
recursos administrativos”. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (EDRESP 200900655845,
CASTRO MEIRA, STJ SEGUNDA TURMA, 14/02/2011)
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. MATÉRIA
DECIDIDA
NO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA N° 973.733/SC. ARTIGO 543C, DO CPC. PRESCRIÇÃO
DO DIREITO DE COBRANÇA JUDICIAL PELO FISCO. PRAZO
QÜINQÜENAL.
TRIBUTO
SUJEITO
À
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O Código Tributário Nacional, ao
dispor sobre a decadência, causa extintiva do crédito tributário, assim estabelece
em seu artigo 173: “Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; II – da
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720534/2010-82

data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere
este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto,
contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento.” 2. A decadência ou caducidade, no âmbito do
Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco
constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina
abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas,
quais sejam: (i) regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado; (ii) regra da decadência do direito de lançar nos casos em que
notificado o contribuinte de medida preparatória do lançamento, em se tratando
de tributos sujeitos a lançamento de ofício ou de tributos sujeitos a lançamento
por homologação em que inocorre o pagamento antecipado; (iii) regra da
decadência do direito de lançar nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação em que há parcial pagamento da exação devida; (iv) regra da
decadência do direito de lançar em que o pagamento antecipado se dá com
fraude, dolo ou simulação, ocorrendo notificação do contribuinte acerca de
medida preparatória; e (v) regra da decadência do direito de lançar perante
anulação do lançamento anterior (In: Decadência e Prescrição no Direito
Tributário, Eurico Marcos Diniz de Santi, 3a Ed., Max Limonad, págs. 163/210).
3. A Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 973.733/SC, sujeito ao
regime dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento de que o dies a quo do
prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo
173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se
trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos
150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano
Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.
396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). (Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em FALTA O JULGAMENTO AGUARDAR) 4. À
luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso
especial, submetido ao regime previsto no artigo 534C, do CPC, os demais
recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados
pelo relator, nos termos do atrtigo 557, CPC (artigo 5o, I, da Res. STJ 8/2008). 5.
In casu: (a) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (b) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado de contribuição social foi omitida
pelo contribuinte concernente ao fato gerador compreendido a partir de 1995,
consoante consignado pelo Tribunal a quo; (c) o prazo do fisco para lançar
iniciou a partir de 01.01.1996 com término em 01.01.2001; (d) a constituição do
crédito tributário pertinente ocorreu em 15.07.2004, data da Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito que formalizou os créditos tributários em questão,
sendo a execução ajuizada tão somente em 21.03.2005. 6. Destarte, revelam-se
caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo
decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício
substitutivo. 7. Agravo regimental desprovido. (AGRESP 201001395597, LUIZ
FUX, STJ PRIMEIRA TURMA, 24/11/2010)
TRIBUTÁRIO IOF DECADÊNCIA TERMO INICIAL FATO GERADOR
DRAWBACK SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE IRRELEVÂNCIA PARA
O EXERCÍCIO DO DIREITO POTESTATIVO AO LANÇAMENTO. 1. O
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720534/2010-82

IOF não é tributo inerente à atividade de importação/exportação e não integra,
em regra, o Termo de Compromisso, forma de constituição do crédito tributário
prevista na legislação aduaneira. 2. O fato gerador do IOF na operação de
câmbio é a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de
documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em
montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à
disposição por este, nos termos do art. 63, II, do CTN. 3. A decadência, direito
potestativo, não se interrompe, nem se suspende, de modo que o regime
aduaneiro de drawback é irrelevante na fixação do termo inicial do prazo para a
constituição do crédito tributário. 4. Recurso especial provido. (RESP
200702726133, ELIANA CALMON, STJ SEGUNDA TURMA, 18/02/2009)
Para uma melhor compreensão, pode-se citar o estado de sujeição em que se
encontra o contribuinte ao lançamento tributário, não lhe sendo possível
impedir o direito de a Fazenda Pública lançar o tributo. Efetuado o
lançamento, no entanto, o sujeito passivo poderá simplesmente não realizar o
pagamento, frustrando, então, a pretensão da Fazenda.
Nesse caso, o prazo para o Fisco efetuar o lançamento tributário (direito
potestativo), segundo essa tese, seria de decadência. Já o prazo para a cobrança
do crédito tributário não pago (direito a uma pretensão) de prescrição. 1
O processo de determinação e exigência do crédito tributário, ou processo de
acertamento, ou simplesmente o lançamento tributário, divide-se em duas fase:
(a) unilateral ou não contenciosa e (b) bilateral, contenciosa ou litigiosa.
Este processo também tem recebido a denominação de ação fiscal.
A fase não contenciosa é essencial no lançamento de ofício de qualquer
tributo.
A fase não contenciosa ou unilateral termina com o termo de encerramento
de fiscalização, que será acompanhado de um auto de infração nos casos em
que alguma infração da legislação tributária tenha sido constatada.
Denomina-se auto de infração o documento no qual o agente da autoridade
da Administração tributária narra a infração ou as infrações da legislação
tributária atribuídas por ele ao sujeito passivo da obrigação tributária, no
período abrangido pela ação fiscal. 2 (grifos dos originais)
É dever do contribuinte apresentar junto com a impugnação os documentos, com o quais
pretende provar ou fundamentar suas alegações, nos termos do artigo 16, §4o, do
Decreto 70.235/72 c/c o artigo 333, II, da Lei 5.869/73.
A autuação não se dá, exclusivamente, em razão de fraude, mas pelo contrário a grande
maioria das autuações decorrem do simples inadimplemento das obrigações tributárias
por parte dos contribuintes, uma vez que detectado o não recolhimento a atividade fiscal
é vinculada, artigo 142 e seu parágrafo único, da Lei 5.172/88 c/c o artigo 37, da Lei
8.212/91, pois o fisco tem o dever de cumprir o artigo 37, caput, da CRFB/88 c/c o
artigo 116, III, da Lei 8.112/91.

1 HABLE, José. Decadência e prescrição no direito civil em confronto com o direito tributário. Jus Navigandi,
Teresina, ano 13, n. 1941, 24 out. 2008. Disponível em: http://jus.uol.com.br/revista/texto/11878. Auditor tributário
da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, graduado em Agronomia pela UFPR, Administração de Empresas pela
FAE e em Direito pela CEUB, pósgraduado em Direito Tributário pelo ICAT, mestre em Direito Internacional
Econômico pela UCB, professor de Direito Tributário é autor do livro: "A Extinção do Crédito Tributário por
Decurso de Prazo"
2 Machado, Hugo de Brito Curso de Direito Tributário 13 Edição Editora Malheiros 1998, pág. 336 e 337.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720534/2010-82

Como supramencionado a apresentação de todo a documentação é uma obrigação do
contribuinte e não uma faculdade.
O que estava e está sendo discutido no presente feito é a regularidade do lançamento,
sendo irrelevante a existência de outro procedimento que era desconhecido pelo agente
lançador ou pela instância julgadora, situação que como dito acima devia ter sido
informada acompanhada da respectiva documentação probante.
A um vetusto axioma que diz “o que não está nos autos no está no mundo” e não há
incompatibilidade desse com o princípio da verdade real ou material, pois o julgador
não tem como saber quais as provas e situações que existem e onde elas existem, daí o
dever da partes de trazê-las aos autos.
EMENTA: "HABEAS CORPUS": FRAGILIDADE DE PROVAS DA
AUTORIA:
ALEGAÇÃO
DE
TORTURA:
FALTA
DE
PROVA
DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESTADO NA AUDIÊNCIA SEM A
PRESENÇA DO RÉU DEFICIÊNCIA DO PATROCÍNIO DA CAUSA:
INEXISTÊNCIA PARA CONFIGURAREM A ANULAÇÃO DA DECISÃO. 1.
Confissão do delito na fase do inquérito policial: se seguida da confissão, apura-
se que na instrução da ação penal há elementos suficientes para a formação do
convencimento do Juiz acerca da materialidade do delito, é desse e nesse
conjunto probatório que se completa a prova. Alegação de tortura que em
nenhum momento se provou não há como poder ser considerada: “o que não
está nos autos, não está no mundo”. 2. Se o réu intimado não comparece à
audiência de oitiva de testemunhas, mas a ela comparece o defensor e nada
alega, não há como extrair ofensa ao artigo 564, III, "e", do CPP, a possibilitar a
nulidade do ato. Ademais tem a jurisprudência do STF fixado o entendimento de
que mera nulidade relativa não tem o condão de elevar-se à grandeza tamanha
para desconstituir depoimento de testemunha, sobretudo se desse vício não
adveio qualquer prejuízo à defesa patrocinada por advogado presente (HC
68.436, RTJ, págs. 715/719). 3. Alegações finais embora apresentadas
sucintamente, com os tópicos essenciais da defesa, se respondidos plenamente na
sentença, satisfazem o devido processo legal, não se transformando em
cerceamento de defesa, delas não subsumindo nenhum prejuízo ao réu. "Habeas
Corpus" conhecido, mas indeferida a ordem. (HC 73565, MAURÍCIO
CORRÊA, STF.) (grifos do original).
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade em razão do cerceamento de defesa, pois
entendo que esse não ocorreu, uma vez que o contribuinte deixou sua faculdade de
produzir prova esvair-se.
Mérito.
Está claro nos autos que a recorrente foi notificada do início do procedimento fiscal por
intermédio do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, de fls. 17, em
06/10/2010, AR, de fls. 18.
Todavia, não é menos verdade que a recorrente estava diligenciando junto ARF –
Guanambi/BA pela regularização da obra de CEI No 32.080.00810/66, antes de
28/07/2010, pois está a data que consta do ARO, de fls. 149 e 150, para a efetivação do
seu cálculo, sendo que tal documento foi disponibilizado para a contribuinte, em
10/09/2010, conforme recibo no corpo do próprio ARO.
Pode-se observar, ainda, que as providências se seguiram, conforme abaixo listado.
 Solicitação de Pesquisa de Situação Cadastral e Fiscal, fls. 171, recebida pelo
fisco, em 17/09/2010;
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720534/2010-82

 Pedido de Parcelamento de Débito – PEPAR, fls. 129, recebido pela receita, em
01/10/2010;
 Discriminativo de Débito – DIPAR, de fls. 146, recebido pela receita, em
01/10/2010;
 Lançamento de Débito Confessado, de fls. 132, consolidado, em 06/10/2010; e
 Anexo III, de fls. 139 e 140, datado de 13/09/2010 e como Abono realizado, em
04/10/2010;
A questão da instrução processual da defesa da contribuinte remetida a DRJ/SDR foi
desmistificada alhures e é dever desta juntar aos autos aquilo que entender adequado
para a sua defesa, o que não fez.
Não há nos autos prova da alegação de que procurou a ARF quando intimada da TIPF,
sendo mera alegação desprovida de confirmação e, ainda, que isso tivesse ocorrido a
providência foi inadequada, pois se intimada pela DRF – Vitória da Conquista de um
lançamento fiscal, a situação só pode ser resolvida no setor competente, conforme
consta do TIPF, o que abaixo transcrevo.

A contribuinte desatendeu a intimação por sua consta e risco, pois trata-se de pessoa
esclarecida com nível superior e que exerce a atividade de Advocacia e portanto
sabedora do conteúdo da intimação e de seu dever legal.
Na visão da fiscalização não houve renovação da cobrança e muito menos bis in idem,
pois inexistente qualquer lançamento sobre a respectiva matrícula, até onde conhecia e
estava informada da situação a fiscalização da DRF.
O simples atendimento à intimação teria solucionado de plano a situação, pois a
contribuinte poderia ter prestado todas as informações sobre seus procedimentos
antecedentes.
No caso sob vergasta a denúncia espontânea não exige a ocorrência do pagamento, haja
vista que o artigo 138, deixa claro que o pagamento não é necessário em todas as
situações, observe-se o texto legal.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. (grifos do
original)
A contribuição exigida da obra de construção civil em se tratando de pessoa física –
particular – exige a apuração por meio da DISO/ARO e só o órgão fiscal tem os meios
necessários para promover tal cálculo, assim não se pode falar em exigir pagamento do
contribuinte de algo que ele não conhece o quantum debeatur e nem tem meios de
apura-lo.
De mais a mais, nos termos da lei após o lançamento o contribuinte tem trinta dias para
efetuar o pagamento.
Lei 5.172/66
Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o
vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera o
sujeito passivo notificado do lançamento
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720534/2010-82

Ficou claro que o contribuinte confessou a dívida e pediu o parcelamento, em 1/10/2010
Pedido de Parcelamento de Débito – PEPAR, fls. 129, desta forma, ainda que o órgão
tributário tivesse realizado todas as suas atividades, ainda, no dia 01/10/2010, a
contribuinte teria até o dia 30/10/2010, para promover o pagamento.
Ou seja, fica claro e evidente que desde antes de ser intimada do procedimento fiscal a
contribuinte estava buscando junto ao órgão competente promover a regularização da
situação e qualquer atraso nessa regularização em razão da demora do próprio órgão
fiscal, não pode agir em malefício da recorrente.
Pode-se verificar que a ARF emitu dois LDC’s em face da recorrente:
 LDC 37.308.293-2, fls. 132 a 134, consolidado, em 06/10/2010; e
 LDC 37.308.297-5, consolidado, em 06/10/2010;
O primeiro engloba a parte patronal, o SAT/RAT e terceiros, conforme se verifica dos
valores do ARO, de fls. 149 a 150, e, do próprio LDC, porém o segundo refere-se
exclusivamente a segurados.
Consta, dos autos, as fls. 192, extrato do sistema Sicob Consulta Processos
Parcelamento Especial, onde informa o parcelamento dos LDC 37.308.293-2 e
37.308.297-5, na situação ATIVO.
Contudo, as fls. 189 a 191, está inserido nos autos a Consulta Extrato de Parcelamento
Especial, da primeira a trigésima parcela, estando pagas apenas as parcelas de no 1 de
forma parcial; a de no 27, com atraso, existindo saldo; e, a de no 28 e 29 in totum.
...
Verifica-se que os parcelamentos concedidos não atendem a ortodoxia preconizada nas
normas sobre o assunto, merecendo ajustes para sanear as incongruências, o que deve
ser providenciado pelas autoridades locais da ARF ou da DRF em caso de necessidade.
Um ponto que merece ser observado é que o LDC leva em conta no cálculo a área de
469,44, conforme, fls. 149 a 160, e, o Auto de Infração lançado pela fiscalização
considera a área total, ou seja, 1.356,22 m2, o que leva a majoração da tributação, uma
vez que segundo as provas dos autos apenas o pavimento térreo estaria concluído,
merecendo o auto de infração reparos nesse ponto.
...
(negrito / sublinhado deste voto)
Mais importante: inclusos no DEBCAD no 37.308.293-2 a contribuição patronal
e o SAT/GIIL-RAT, lançados no Auto de Infração DEBCAD 37.311.762-0. Para isto, basta
somar os valores do ARO, de fls. 149 e 150, para ver que R$ 24.017,39, lançado no LDC advém
da soma da parte patronal 20%; do SAT/RAT 3% e de Terceiros 5,8%.
Para não restarem dúvidas, trago o conteúdo da Resolução no 2803-000.224, da 3a
Turma Especial, no processo administrativo no 10540.720535/2010-27, que converteu o
julgamento do recurso voluntário alusivo ao DEBCAD no 37.279.467-0, correspondente à
contribuição dos segurados, a fim de que a unidade de origem se pronunciasse sobre:
a) a Agência da Receita Federal de Guanambi ou responsável informe a situação atual
do parcelamento para a obra de construção civil matrícula no 32.080.00810/66,
contribuinte Joselice Regina Marques Carneiro; a data do parcelamento e se foi anterior
à ciência do lançamento fiscal; se o parcelamento compreende o mesmo período e
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720534/2010-82

contribuições do lançamento fiscal; a área parcelada; período; quais contribuições estão
incluídas (segurado e patronal); juntando cópia integral do processo de parcelamento
com LDC e contribuições, bem como, demais informações que entender necessárias
para o deslinde da questão; após encaminhar os autos à fiscalização da RFB em Vitória
da Conquista (BA);
b) à fiscalização da RFB em Vitória da Conquista (BA) ou responsável para análise dos
argumentos e documentos do recurso voluntário, emitindo decisão conclusiva e
fundamentada, inclusive informando se a ciência da autuação se deu após o
parcelamento ou não da obra de construção civil mencionada; se compreende o mesmo
período, área e contribuições; se houve bitributação; concluindo pela manutenção do
lançamento ou não e seu motivos, bem como, demais informações que entender
necessárias;
c) dar ciência para manifestação do contribuinte quanto à informação da agência
responsável pelo parcelamento e da informação fiscal, abrindo prazo para contestação,
após encaminhar os autos para julgamento no CARF.
Recentemente, no dia 20/5/2020, a unidade a quem se dirigiu a diligência assim se
pronunciou na Informação no 0156/2020/EPAR-5aRF-VR:
Em atenção ao despacho da SAFIS/DRF/VCA de fl. 269, seguem as informações
solicitadas pelo CARF, nas fls 258/263, referente ao parcelamento dos debcad
3.308.297-5 (segurado) e 37.308.293-2 (patronal), em nome da interessada:
1. Data do parcelamento/ ciência do lançamento: Pedido de parcelamentos de débitos –
PEPAR e Discriminação dos débitos a parcelar - DIPAR, recepcionado em 01/10/2010,
fls 271 e 319. A data de de ciência do lançamento do Auto de Infração – AIOP no
37.279.467-0 foi em 22/11/2010, fl. 406;
2. Área parcelada: Aviso de Regularização de Obra – ARO no 570901, de 28/07/2010,
área de 469,44 m2 , fl. 339 e 340, regularização de obra parcial, conforme o habite-se,
de 28/06/2010, de fls. 350 e 355;
3. Período: Aviso de Regularização de Obra – ARO no 570901, de 28/07/2010, início da
obra 10/08/2005 e término da obra 28/06/2010, fl. 339 e 340;
4. Contribuições incluídas: debcad 37.308.297-5, de 06/10/2010 – segurado e debcad
37.308.293-2, de 06/10/2010 – patronal, fl. 399;
5. Cópia integral do processo de parcelamento, LDC e contribuições:
 Processo de pedido de parcelamento 13556.000126/2010-20 ( 37.308.297-5
segurado), fls. 270/317;
 Processo de pedido de parcelamento 13556.000125/2010-85 ( 37.308.293-2
patronal), e 318/398;
 Parcelamento no sistema Parcweb (37.308.297-5 e 37.308.293-2), liquidado,
conforme fls 400 e 401;
 Lançamento de Débito Confessado – LDC, fls. 407/412.
7. Outras informações pertinentes ao caso:
A Carta de Convocação para regularização de obra de construção civil foi emitida em
25/05/2010, fl. 402. Diante disso, a contribuinte solicitou, por meio do requerimento de
fl. 403, em 25/05/2010, 45 dias de prazo para providenciar a documentação. O Aviso de
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720534/2010-82

Regularização de Obra- ARO no 570901 foi emitido em 28/07/2010, fls. 404 e 405.
(grifei)
Perceba que a área construída correspondia a 469,44 m2, não a 1.356,22 m2, e que
o Debcad 37.308.293-2, liquidado por parcelamento, aludia às contribuições da empresa
(patronal, SAT/GIIL-RAT e outras entidades), as primeiras, objeto dos autos correntes.
Assim, por haver crédito sendo solvido e por estar o presente lançamento baseado
em informações inadequadas de metragem, entendo ser o mesmo improcedente.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital